Tribunal: TJDFT
Processo: 0724337-42.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417) PROCESSO N.: 0724337-42.2020.8.07.0001 APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: THIAGO MENEZES ABREU RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de recursos em sentido estrito interpostos pelas partes contra a sentença que pronunciou o réu pela prática do fato descrito art. 121, caput, do Código Penal, afastando, contudo, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa das vítimas e, por fim, decretou a prisão preventiva do réu, para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para aplicação da lei penal (Num. 30525859). Ao Num 31745733 e seguintes, foi informado o cumprimento da prisão preventiva do réu em 27/12/2021. DECIDO. Em análise preliminar dos autos, verifico a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente. A decisão que decretou a prisão do réu encontra-se devidamente fundamentada na necessidade da garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e para aplicação da lei penal (Num. 30525859). Nesse mesmo sentido, encontram-se as razões lançadas na decisão que indeferiu a liminar nos autos do HBC 0731762-89.2021.8.07.0000, da relatoria do em. Des. Carlos Pires Soares Neto, impetrado em favor do réu com vistas à revogação da sua prisão (Num. 30525883). Da consulta processual aos referidos autos do Habeas Corpus, verifica-se, ainda, que a ordem foi denegada pela Primeira Turma Criminal em 11/11/2021, mantendo-se a decretação da prisão (Acórdão no 1383452). A propósito, confira-se o teor da respectiva ementa: HABEAS CORPUS PREVENTIVO. HOMICÍDIO. DOLO EVENTUAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRISÃO DECRETADA APÓS REQUERIMENTO MINISTERIAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA LEI PENAL AFASTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA. 1. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública, para conveniência da instrução criminal e para a aplicação da lei penal pela suposta prática do delito de homicídio praticado na condução de veículo automotor. 2. A prisão para garantia da ordem pública justifica-se pela gravidade concreta dos fatos e pelas anotações posteriores pela prática dos crimes de lesão corporal no contexto da violência doméstica e porte de arma de fogo com numeração raspada e de grande quantidade de munição. 3. A notícia que o réu teria ameaçado a testemunha sigilosa, a qual requereu sigilo de seus dados, justifica o encarceramento para a conveniência da instrução criminal. 4. Inexiste fundamento para a prisão cautelar com amparo na aplicação da lei penal, eis que a decisão combatida se baseou em mera presunção de fuga, sem que haja nada de concreto nos autos. O fato de o paciente responder por outros delitos não conduz, necessariamente, à conclusão que se evadirá. 5. Inviável a substituição do encarceramento por medida cautelar diversa da prisão quando imprescindível a custódia preventiva. 6. Condições pessoais favoráveis, por si só, não autorizam a revogação da prisão preventiva quando presentes os seus requisitos. 7. O alegado estado de saúde do paciente não indica a incompatibilidade do prosseguimento do tratamento no cárcere. 8. Ordem admitida e denegada. Efetivada a prisão, foi verificada pelo Juízo, em sede de audiência de custódia, a regularidade do cumprimento do mandado (Num. 31751021). Assim, diante da manifesta regularidade e da necessidade da prisão cautelar do réu, conforme devidamente fundamentado nas decisões anteriores, impõe-se, por ora, a sua manutenção. Em tempo, à Secretaria para que retifique a autuação dos autos, à medida que se referem a Recursos em Sentido Estrito, nos termos do art. 581, IV, do CPP. Publique-se. Após, nova conclusão. Brasília/DF, 7 de janeiro de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator